Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-81.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000176-81.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILSON HUGO RODRIGO SILVA - CPF: 690.663.961-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE CHIMATI - ME - CNPJ: 08.173.259/0001-46 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – VALOR DA MULTA QUE SE REVELA EM DESCONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PARA PATAMAR RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

A fixação das
astreintes
é medida coercitiva que tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial, em atenção ao princípio da proporcionalidade e não importar em enriquecimento indevido da parte beneficiária.

Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material e não se presta, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por GUSTAVO HENRIQUE CHIMATI - ME, de acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o agravo de instrumento interposto contra BANCO DO BRASIL S.A. para majorar a multa fixada em R$163.863,00 para o valor de R$300.000,00.

Diz que o banco é recalcitrante no descumprimento das ordens judiciais sem qualquer justa causa, o que impede a redução do valor das
astreintes
. Aduz que o comportamento desidioso da instituição financeira no cumprimento da determinação justifica por extenso lapso temporal justifica a manutenção do valor da multa postulada no Cumprimento de Sentença.

No mais, ratifica as razões do agravo de instrumento e discorre acerca da efetividade do provimento judicial.

Ao final, pede o provimento dos declaratórios, com atribuição de feito infringente, para sanar a omissão apontada no v. acórdão, a fim de manter o valor de

R$ 9.130.000,00 apurado pelo embargante no cumprimento de sentença ou, eventualmente, seja fixado em 10% sobre o valor liquidado, a saber, R$913.000,00 ou, sucessivamente, em 3 (três) vezes sobre o valor dado na ação monitória movida pelo banco contra o aqui embargante, que totaliza R$ 893.845,44.

Contrarrazões (Id 42935966) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de declaração opostos por GUSTAVO HENRIQUE CHIMATI - ME, de acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o agravo de instrumento interposto contra BANCO DO BRASIL S.A. para majorar a multa fixada em R$163.863,00 para o valor de R$300.000,00.

Na
realidade, o que pretende a parte embargante por meio de toda a argumentação trazida a exame é a reanalise e rejulgamento do recurso, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

É que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

No caso, o aresto ora embargado posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente acerca da questão atinente às
astreintes
. Vejamos:

“(...)

Iniciado o cumprimento de sentença (Id 29382482, p. 42/49), postulou-se o pagamento de R$5.544,94, a título de honorários advocatícios; R$1.846,07 referente às custas processuais
e R$9.130.000,00 (nove milhões, cento e trinta mil reais), referente aos dias multa de astreintes
.

Por meio da decisão impugnada, o juízo reduziu o valor devido a título de astreintes para R$163.863,00
(cento e sessenta mil e oitocentos e sessenta e três reais),
monta equivalente a três vezes o valor da causa atribuído na fase de conhecimento
(Id 29382488, p. 34 e Id 29382489, p. 46).

Pois bem. É certo que as astreintes podem sofrer alteração sempre que verificar ter-se tornado insuficiente ou excessivo, independente de passado em julgado a sentença que a estabeleceu. O Juiz pode, inclusive de ofício, modificar o seu valor ou sua periodicidade para adequá-la (artigo 537, § 1º, I, do CPC). (...)

No caso,
tem-se que o valor da multa perseguida no cumprimento – R$9.130.000,00 (nove milhões, cento e trinta mil reais) tornou-se exacerbado e desproporcional
e,
portanto, merece ser reduzido, ao escopo de adequá-lo à sua finalidade precípua, consubstanciada na garantia da efetividade da decisão judicial, a fim de evitar, principalmente, o enriquecimento sem causa
. (...)

Desse modo, é certo que a desídia do banco em cumprir a ordem judicial, inclusive sem esclarecer as razões que ocasionaram tamanha demora, culminou na proporção que a penalidade alcançou
. Contudo, importante consignar que foi dado à causa o valor de R$54.612,00 (31.01.2017), referente a 12 parcelas do financiamento (Id 29371477, p. 45/46).

Nesse cenário,
a readequação da multa conforme determinado pela sentença se apresenta mais razoável e compatível com a obrigação de fazer determinada
. (...)”. (g.n)

Como mencionado no voto embargado, embora não se desconheça o
comportamento desidioso da instituição financeira no cumprimento da determinação por extenso lapso temporal, certo é que pela
natureza da multa, é fácil perceber que sua fixação é feita sempre em caráter provisório, exatamente porque ela tem por fim apenas garantir a efetividade da tutela jurisdicional, e não um direito de crédito em favor do autor. O
escopo da multa é de dar efetividade às decisões judiciais, em atenção ao princípio da proporcionalidade e não importar em enriquecimento indevido da parte beneficiária.

Assim, não há falar em omissão no acórdão quanto à análise do descumprimento das ordens judiciais por parte do banco
, seja no tocante as restrições ao crédito em nome do autor e do avalista; cobrança judicial do contrato, bem assim na ausência de emissão de boleto
. A recalcitrância do embargado fora devidamente analisada, razão porque se majorou as
astrientes
fixadas em R$163.863,00 para o valor de R$300.000,00.

Denota-se que a parte embargante insiste no mérito do recurso já analisado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante
.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

Dessa forma, não se verifica no acórdão ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Em face do exposto,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020